Tribunal: TJPA
Processo: 0020478-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020478-47.2014.8.14.0301

APELANTE: ELADIO PEDROSA JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0020478-47.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ELÁDIO PEDROSA JÚNIOR

ADVOGADA: JÚLIA NÉ PEDROSA

APELADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADA: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EFEITOS EX NUNC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Eládio Pedrosa Júnior contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão quanto à apreciação de pedido de justiça gratuita reiterado no agravo interno. Sustenta que a ausência de manifestação expressa implica deferimento tácito, conforme jurisprudência do STJ, e requer que tal reconhecimento conste expressamente do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao pedido de justiça gratuita, e, em caso positivo, se o silêncio judicial autoriza o reconhecimento de seu deferimento tácito, com efeitos a partir da interposição do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada a omissão do acórdão quanto à análise expressa do pedido de justiça gratuita, o que justifica o cabimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de manifestação expressa do Judiciário quanto ao pedido de gratuidade de justiça importa em deferimento tácito do benefício, inclusive nas instâncias superiores.

5.

O pedido de justiça gratuita, ainda que não apreciado de forma expressa pelo juízo de origem ou pelo tribunal, presume-se deferido quando não há indeferimento por decisão fundamentada, o que legitima o processamento de recursos sem o recolhimento de preparo.

6.

O benefício da gratuidade judiciária tem efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar despesas anteriores à sua concessão, conforme entendimento pacífico do STJ.

7.

No caso concreto, embora o benefício tenha sido indeferido anteriormente por relatora anterior, foi renovado e tacitamente acolhido no julgamento do agravo interno, devendo agora constar expressamente do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto ao pedido de justiça gratuita autoriza o acolhimento de embargos de declaração, com o fim de reconhecer expressamente seu deferimento.

2.

A ausência de indeferimento por decisão fundamentada presume o deferimento tácito do benefício da gratuidade de justiça.

3.

O benefício da justiça gratuita, quando concedido tacitamente, produz efeitos ex nunc, a partir da data da nova formulação do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.148.862/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.086.637/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.861.703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
por
ELÁDIO PEDROSA JÚNIOR
com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita.

Sustenta que, embora tenha reiterado expressamente o pedido no Agravo Interno, o acórdão recorrido não se manifestou sobre o requerimento, tampouco determinou o recolhimento de custas, o que pode gerar prejuízos na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto à isenção de despesas processuais.

Argumenta, ainda, que, conforme entendimento pacífico do STJ, a ausência de manifestação expressa quanto ao pedido importa em deferimento tácito do benefício, devendo tal circunstância ser reconhecida de forma explícita para assegurar segurança jurídica.

Requer, portanto, o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão e conste expressamente no acórdão o deferimento da justiça gratuita ou, subsidiariamente, que se certifique nos autos a ausência de exigência de preparo.

Na contraminuta aos embargos de declaração opostos por Eládio Pedrosa Junior, a embargada, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, sustenta que não há omissão a ser sanada quanto ao pedido de justiça gratuita, argumentando que o embargante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira.

Defende que o autor aufere rendimentos elevados e não pode ser considerado pobre ou necessitado nos termos legais e constitucionais, citando precedentes e definições doutrinárias para justificar que o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos.

Aduz, ainda, que a contratação de advogado particular reforça a capacidade econômica do embargante.

A CASSI também impugna o cabimento dos embargos, alegando inadequação da via eleita, uma vez que o autor busca, por meio desse recurso, rediscutir matéria já decidida, atribuindo indevidamente efeitos infringentes aos embargos, o que não se coaduna com a finalidade do instrumento previsto no art. 1.022 do CPC.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos, por inexistência de vícios na decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Os embargos comportam acolhimento, na medida em que o acórdão, de fato, foi omisso no que tange à apreciação do pedido de justiça gratuita.

E, nesse aspecto, considerando-se que o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita também não havia sido apreciado pelo Juízo
a quo
, deve ser observado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido da presunção do deferimento do benefício deferimento tácito na hipótese de ausência de negativa expressa a respeito por decisão fundamentada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. A jurisprudência do STJ orienta que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial" (AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) 3. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da assistência judiciária”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.148.862/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

.
....................................................................................................................
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO NÃO ANALISADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial . [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). 2. A despeito de não haver preclusão para o enfrentamento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte tem o direito de ter reapreciado o tema, perante o Tribunal a quo, considerando o fato alegado de ter apresentado o pedido nos autos, que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

A doutrina, citando julgados do C. Tribunal da Cidadania, trilha o mesmo entendimento:

“Omissão do Judiciário em pedido de gratuidade de justiça e formulação do pedido. A declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (art. 4.º da Lei 1060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração . Não é necessária a formulação do pedido de gratuidade, no curso do processo, por meio de petição avulsa, processando-a em apenso. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. "1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada , inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo- se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido" (STJ, Corte Especial, AgIntEmbDivAREsp 440971-RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 3.2.2016, v.u., DJUE 17.3.2016)”.

(Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 382).

No caso dos autos, o benefício da justiça gratuita foi expressamente indeferido pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura que me antecedeu na relatoria do feito.

Tendo sido renovado o pedido, quando da interposição do agravo interno, referido pleito não foi analisado de forma expressa, a despeito de ter sido tacitamente acolhido, uma vez que o recurso foi conhecido.

Importa consignar, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Assim, de rigor o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para deixar consignado, de forma expressa, a concessão do benefício da justiça gratuita, com efeitos prospectivos, ou seja, a partir da interposição do agravo interno.

À vista do analisado,
ACOLHEM-SE OS EMBARGOS
, sem efeitos modificativos, nos termos do acórdão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025